Tribunal: TJSP
Processo: 2093906-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para fins de cobertura de tratamento médico com o medicamento Dupilumabe – Dermatite atópica grave/CID 10.L20.9 – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrado – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Administração do fármaco ínsita ao sucesso do tratamento – Súmula n. 102 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para fins de cobertura de tratamento médico com o medicamento Dupilumabe – Dermatite atópica grave/CID 10.L20.9 – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrado – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Administração do fármaco ínsita ao sucesso do tratamento – Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.